Tribunal: STF
Processo: RE 534376
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXTENSÃO DE ABONO AOS INATIVOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS E MATÉRIA CONTRATUAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. Precedentes. 




II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. 




III - É inviável a apreciação do RE para discutir acerca da natureza jurídica dos abonos e do conteúdo de convenção coletiva, por demandar o exame de matéria de fato, a interpretação de cláusulas contratuais ou a análise de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 




IV – Por ausência de matéria constitucional, foi declarada a inexistência de repercussão geral do tema em debate (RE 590.005-RG/RS). 




V - Agravo regimental improvido.